Tribunal: TJDFT
Processo: 0712889-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712889-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: FEDERACAO DA AGRICULTURA E PECUARIA DO D.F REU: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pela FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, tendo por objeto o Decreto n. 36.992, de 17 de dezembro de 2015, editado pelo Governador do Distrito Federal, que estabelece a tabela de preços cobrados pelos serviços solicitados ao Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - BRASÍLIA AMBIENTAL e dá outras providências. Em suma, a parte autora sustenta que os valores exigidos para a atividade de licenciamento ambiental ostentam natureza jurídica de tributo (taxa) – e não de tarifa ou preço –, pois decorrentes do exercício do poder de polícia, atividade estatal que não se confunde com a prestação de serviços públicos. Defende, portanto, que a edição do aludido ato normativo representa instituição ou majoração de tributo, em manifesta violação ao princípio da legalidade tributária. Complementarmente, defende que os valores estabelecidos também desbordam o princípio da proporcionalidade, pois em expressivo descompasso com o custo efetivo. Com tais argumentos, pugna pela concessão de medida cautelar para suspender a eficácia das disposições normativas impugnadas. No mérito, requer a declaração de sua inconstitucionalidade. Instada a se manifestar sobre a adequação da via eleita (ID 34835371), assevera a ausência de lei anterior que institua a exação e argumenta que o Decreto n. 36.992/2015 não se presta a regulamentar qualquer lei; constitui ato normativo secundário de caráter autônomo – motivo pelo qual reputa cabível a ação direta de inconstitucionalidade (ID 35460478). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 4o da Lei n. 9.868/99, cumpre ao relator, de plano, o indeferimento da inicial que apresenta pretensão manifestamente inadmissível. A impugnação do Decreto n. 36.992, de 17 de dezembro de 2015 – e de outros atos normativos editados pelo Governador do Distrito Federal sobre os valores cobrados pelos serviços solicitados ao Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal (IBRAM) –, já foi objeto de apreciação deste Conselho Especial, no julgamento da ADI n. 2016.00.2.007218-4, ajuizada em 2016, pela Procuradora-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Na ocasião, restou acolhida, por unanimidade, a preliminar de inadequação da via eleita, suscitada pelo Governador do Distrito Federal. O colegiado refutou a alegação de que os atos normativos impugnados ostentavam natureza de decretos autônomos e consignou que, na verdade, representam mera regulamentação do art. 6o, inciso II, da Lei no 3.984, de 28 de maio de 2007. Portanto, restou assentado que a ofensa reflexa à Lei Orgânica do Distrito Federal obstava o processamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade. A propósito, confira-se a ementa do aludido julgado: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECRETOS nos 36.992/2015; 36.980/2015; 33.041/2011 e 17.805/1996. INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL. BRASÍLIA AMBIENTAL - IBRAM. SERVIÇOS PRESTADOS. FIXAÇÃO DE PREÇOS PÚBLICOS. REGULAMENTAÇÃO DA LEI No 3.984/2007. CARÁTER SECUNDÁRIO DAS NORMAS IMPUGNADAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. Cabe ao TJDFT processar e julgar as ações diretas de inconstitucionalidade propostas em face da Lei Orgânica Distrital, conforme previsão constante da Lei no 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal) e artigo 13, inciso I, alínea "k", do Regimento Interno deste Tribunal. 2. Os Decretos impugnados configuram atos normativos secundários, na medida em que se prestam a regulamentar a Lei no 3.984/2007, que estabelece as receitas do IBRAM, dentre elas os preços públicos aplicados aos serviços prestados pelo órgão de licenciamento ambiental. 3. Preliminar de incompetência rejeitada. Preliminar de inadequação da via eleita acolhida. Ação direta de inconstitucionalidade não admitida. (Acórdão 979644, 20160020072184ADI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 8/11/2016, publicado no DJE: 16/11/2016. Pág.: 476/477) Nesse descortino, considerando que o Decreto em evidência constitui ato normativo infralegal, de natureza secundária – entendimento já firmado por este Colegiado – irretorquível a extinção do feito, sem resolução do mérito, porquanto manifesta a inadequação da via eleita. Ante o exposto, INDEFIRO a inicial e EXTINGO o feito, sem resolução do mérito, com fulcro nos seguintes dispositivos: art. 4o da Lei n. 9.868/99; art. 138 do RITJDFT; art. 485, IV, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo para recurso e configurada a preclusão, arquivem-se os presentes autos. Brasília, 25 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator